Tribunal: CARF
Processo: 10920.721998/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721998/2011-12
ACÓRDÃO
1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmite-se a compensação por ausência de provas da referida pretensão.
PENALIDADE DE OFÍCIO. PENALIDADE MORATORIA. FUNDAMENTOS.
A penalidade de ofício, fundamentada na iniciativa administrativa de
apuração do fato gerador tributável, não se confunde com penalidade de
mora por atraso de pagamento de tributo apurado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721998/2011-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão no 12-98.080,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, para reduzir os tributos devidos, nos valores indicados na
referida decisão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 30.611,80, fls. 128; da CSLL, R$ 25.855,66, fls. 158; da COFINS, R$
71.625,88, fls. 189 e do PIS, R$ 15.913,69, fls. 200, atinentes aos anos calendário
de 2007 a 2009, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de
pessoa jurídica excluída do SIMLES, período de 01/01/07 a 30/06/07, e do SIMLES
NACIONAL, período de 01/07/07 a 31/12/09, conforme processo n.
10920.002855/2010-82, através do Ato Declaratório Executivo n. 249/2010.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 124/127, as exigências
foram fundamentadas no arbitramento de resultados da pessoa jurídica e as
bases de cálculo das exações lastreadas na receita bruta pela mesma escriturada.
1.1.1.- Optante pelo lucro presumido para o período de 01/07/07 a 31/12/09, não
apresentou os livros/documentos pertinentes à sua opção tributária.
1.2.- Na apuração dos tributos/contribuições devidos foram excluídos os valores
pagos sob o SIMPLES no período de 01/01/07 a 30/06/07 e, apesar de
discriminados os valores pagos sob o SIMPLES NACIONAL, fls. 126, a auditoria não
os excluiu das exigências à assertiva de inexistência de dispositivo legal que
autorize as compensações.
DJ DRJ07 RJ Fl. 247 Original Documento de 7 página(s) assinado digitalmente.
Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP28.0425.15025.8UHK.
Processo 10920.721998/2011-12 Acórdão n.o 12-98.080 DRJ/RJO Fls. 3 3 2.-
Ciente das exigências em 26/09/11, fls. 128, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 216/221, protocolada em 25/10/11, através da qual alega, em
síntese:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721998/2011-12
3
2.1.- equívoco da auditoria ao não excluir também os valores discriminados pagos
sob o SIMPLES NACIONAL, dado o disposto no artigo 165, I e II, do CTN, e art. 32, §
1o., da Lei Complementar n. 123/06.
2.1.1.- A seu entendimento, deve, ainda, serem considerados os tributos
igualmente retidos na fonte.
2.2.- Por fim, alega que a penalidade deve ser reduzida para a moratória 20%,
uma vez que a penalidade de 75% é punitiva.
É o relatório.

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a Impugnação,
conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DECLARAÇÕES RETIFICAÇÃO DE DIPJ
APÓS INÍCIO PROCEDIMENTO FISCAL. PRESSUPOSTO CORRETO LANÇAMENTO.
Mantém-se o lançamento em que o seu pressuposto fático não for infirmado, de
forma comprovada, na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
MATÉRIA IDÊNTICA. APROVEITAMENTO.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplica-se a decisão proferida
no lançamento de IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Dos Fatos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721998/2011-12
4
Como relatado, trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
relativos ao anos-calendário de 2007 a 2009, no regime do Lucro Presumido, em face da pessoa
jurídica ter sido excluída do SIMPLES, período de 01/01/07 a 30/06/07, e do SIMLES
NACIONAL, período de 01/07/07 a 31/12/09.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 124/127, as exigências foram
fundamentadas no arbitramento de resultados da pessoa jurídica e as bases de cálculo das exações
lastreadas na receita bruta pela mesma escriturada. E, na apuração dos tributos/contribuições
devidos. foram excluídos os valores pagos sob o SIMPLES no período de 01/01/07 a 30/06/07 e,
apesar de discriminados os valores pagos sob o SIMPLES NACIONAL, fls. 126, a auditoria não os
excluiu das exigências à assertiva de inexistência de dispositivo legal que autorize as
compensações.
Em Impugnação, em síntese, a interessada alega equívoco da auditoria ao não excluir
também os valores discriminados sob o SIMPLES NACIONA; que devem ser excluídos também os
tributos retidos na fonte; que a penalidade aplicada, na ordem de 75% deve ser reduzida para 20%.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação para reduzir os tributos devidos, em
face de sua determinação de exclusão dos valores pagos sob o SIMPLES NACIONAL. Seus
fundamentos, verbis:
4.- De fato, consoante dispõe:
4.1.- o artigo 165, I e II, do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
4.2.- Na cadenciada norma infraconstitucional, o art. 32, § 1o., da Lei
Complementar n. 123/06, formaliza que:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea
a do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a
microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará
sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721998/2011-12
5
impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas
gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando
efetuado antes do início de procedimento de ofício.
4.2.1.- Desnecessário reportar que o art. 31 do diploma legal complementar trata
dos efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL por iniciativa do contribuinte (art.
30). No caso presente, a exclusão foi processada de ofício (Lei Complementar n.
123/06, art. 29).
4.3.- Ocorre que o dispositivo legal não colide, nem pode colidir com expressa
norma da legislação infraconstitucional, antes reportado. Mesmo porque, no caso
presente, tratam-se de tributos idênticos, relativos aos mesmos períodos de
apuração, pagos a menor, dada a alteração do regime tributário.
4.3.1.- Nesse contexto a pretensão impugnatória merece acolhida, condição sine
qua non, proceder-se-ia ao enriquecimento sem causa do ente tributante
Em recurso, a Interessada alega prescrição intercorrente; redução da multa aplicada
para o patamar de 20%, bem como defende o direito à compensação do IRRF, a ser apurado pela
Receita Federal, que possui as informações necessárias para tanto.

Da Análise do Recurso Voluntario
Como visto, as alegações do Recurso são assim resumidas: (i) Prescrição
intercorrente; (ii) direito à compensação do IRRF; (iii) redução da multa para 20%
Quanto à alegação de que ocorreu a prescrição intercorrente, o pleito não pode ser
acolhido. A Súmula CARF 11 é clara no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Quanto ao IRFONTE, a decisão recorrida não admitiu a compensação legal na
apuração do tributo devido, por ausência de provas das alegadas retenções para sustentar a
pretensão.
Não há ressalvas.
Não se negou em si o direito à compensação de tais valores. Inadmitiu-se a
compensação por ausência de provas da referida pretensão. Isso porque, a possibilidade de realizar a
tal compensação deve ser precedida de prova da existência de tais retenções, bem como de
tributação das receitas correspondentes que as originaram, e isso não foi feito pelo contribuinte.
Por fim, quanto à penalidade de 75%, também se equivoca o Contribuinte.
Com efeito, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser aplicada ao caso a
penalidade prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.771 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721998/2011-12
6
A penalidade moratória de 20% incide tão-somente quando o tributo é pago em
atraso, mas por iniciativa do próprio Contribuinte, o que não foi o caso em exame.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e no
mérito, por negar provimento ao Recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 323
DF CARF MF
Original